Tribunal: TJDFT
Processo: 0736706-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736706-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante sustenta que a última tentativa de bloqueio judicial ocorreu em junho de 2022. Alega que a ferramenta teimosinha foi criada para conferir maior efetividade à execução e permitir que valores que ingressem nas contas bancárias do devedor sejam automaticamente bloqueados, sem necessidade de novas ordens judiciais. Ressalta que a funcionalidade foi atualizada recentemente para ampliar sua duração por até sessenta (60) dias, o que reforça a viabilidade técnica e jurídica da medida. Cita jurisprudência favorável à tese defendida por ela. Argumenta que a negativa da medida contraria os princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. Afirma que a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é apresentada como um direito líquido e certo do credor, que busca meios legais para recuperar valores devidos, especialmente diante da inércia do devedor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) com a utilização da funcionalidade teimosinha pelo período de sessenta (60) dias seja autorizada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75701103). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha. A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra, por si só, não autoriza a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe: 30/11/2022) A agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que a última pesquisa foi feita, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de indícios concretos de alteração patrimonial inviabiliza o deferimento do requerimento de renovação automática da ordem de bloqueio, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A reiteração indefinida de diligências sem elementos concretos que indiquem a viabilidade de êxito é incabível. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023, DJe: 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/5/2022, DJe: 2/6/2022.